Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600186-08.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
08/10/2020
Número: 0600186-08.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 01/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600186-08.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600186-08.2020.6.16.0199,
que julgou improcedente a representação apresentada pelo Órgão Provisório de São José dos
Pinhais do Partido Trabalhista Brasileiro em face de Juliana Tanous, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação por ato de pré-campanha
vedado c/c pedido de liminar ajuizada pelo Órgão Provisório de São José dos Pinhais do Partido
Trabalhista Brasileiro em face de Juliana Tanous, por violação ao artigo no art. 36-A, I, IV e V, da Lei
das Eleições (Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997), alegando, em síntese, que a Representada
candidata a vereadora em São José dos Pinhais teve sua imagem divulgada por meio de outdoor,
com seguintes dizeres: "Dress Moda Feminina por Juliana Tanous", pois foi posicionado outdoor
no município de São José dos Pinhais, na Avenida Rui Barbosa -lado oposto ao número 11.780,
local estratégico, vez que tal avenida cruza a cidade no sentido norte-sul, ligando o Contorno Sul à
BR 277, sendo que o primeiro dá acesso ao litoral do Paraná, litoral de Santa Catarina e São Paulo,
e a segunda dá acesso ao litoral do Paraná. Além disso, pela referida avenida é possível acesso
aos municípios de Fazenda Rio Grande e Piraquara, portanto aduziu, que a colocação do outdoor
representa propaganda eleitoral ilegal).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SAO JOSE DOS
PINHAIS - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JULIANA TANOUS (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10632
166
06/10/2020 15:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.372

RECURSO ELEITORAL 0600186-08.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: JULIANA TANOUS
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020
-
RECURSO
ELEITORAL-
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL
-

MÉRITO
-
VEICULAÇÃO DE
– PRÉ-CANDIDATA –
OUTDOORS
AJUIZAMENTO DE REPRESENTAÇÕES DIVERSAS, EM
UM INTERVALO DE 6 DIAS, EM FACE DE OUTDOORS
COM
O
MESMO
CONTEÚDO,
AFIXADOS
EM
ENDEREÇOS
DIVERSOS
–
LITISPENDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 337, § 2º, do Código de Processo Civil,
uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas
partes, a mesma causa de pedir e os mesmo pedido.
2. Configura a mesma causa de pedir a existência de
outdoors, com idêntico conteúdo, veiculados num mesmo
período.
3. “A existência concomitante de dois ou mais
em
outdoors
determinado local não autoriza o ajuizamento de
representações específicas”. (TSE - Recurso Especial
Eleitoral nº 35149, Acórdão, Relator(a) Min. Laurita Vaz,
Publicação:DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 36, Data
20/02/2014, Página 46)
Num. 10632166 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:27
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614313175700000010094642
mero do documento: 20100614313175700000010094642

4. Litispendência reconhecida. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS em face da sentença
proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR (ID 10399266),
mediante a qual, foi julgada improcedente representação eleitoral apresentada pelo recorrente
em face de JULIANA TANOUS, ora recorrida, por não ter constatado conteúdo eleitoral no
outdoor impugnado
Em suas razões de recurso (ID 10399666), o recorrente sustenta:
a recorrida é candidata ao cargo de vereador no município de São José dos
Pinhais;
Em que pese não conste do texto das placas e do outdoor a informação de
que a representada é pré-candidata ao cargo de vereadora do município de São José dos
Pinhais, o fato é que a imagem não divulga apenas o nome de sua loja, mas faz
referência expressa ao seu nome de urna, configurando subterfúgio para a divulgação de
sua imagem pessoal, sendo evidente o conteúdo eleitoral;
A representada reconheceu ter ciência da colocação do outdoor, razão pela
qual pode ser responsabilizado pela propaganda ilegal.
Desde o início da página de sua loja na referida rede social em abril de
2018, em apenas duas publicações é vinculado seu nome a loja, publicações essas que
datam de agosto de 2020. Em todas as demais 191 publicações apenas o nome ‘dress’ é
citado. Inclusive na fachada de sua loja não aparece o nome da representada,
Ainda que seja lícito ao representado se apresentar como pré-candidato,
divulgar suas ideias e plataformas de governo e buscar apoio para a candidatura (artigo
36-A, caput, da Lei nº 9504/97), o fato é que a propaganda eleitoral via outdoor e
mediante o uso de placas fixas em bens particulares é vedada pela legislação eleitoral
em vigor, por afrontar os artigos 20 e 26, da Resolução nº 23610/2019, do Tribunal
Superior Eleitoral.
Num. 10632166 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:27
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614313175700000010094642
mero do documento: 20100614313175700000010094642

Requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido, determinando a
retirada definitiva do outdoor e ainda seja aplicada multa, conforme art. 39, § 8º, da Lei
9.504/1997, em razão da prática de ato de pré-campanha vedado.
Nas contrarrazões (ID 10399916), a recorrida argui, preliminarmente, a
ilegitimidade ativa do recorrente para atuar, de forma isolada no processo eleitoral, pois
coligado a outros partidos nas presentes eleições, conforme convenção realizada em 12 de
setembro, nos termos do DRAP constante nos autos de Registro nº
0600432-92.2020.6.16.0008, tendo ajuizado a demanda em 26 de setembro.
Também invoca a litispendência, pois o recorrente já havia apresentado outra
representação em face da recorrida, por uso de outdoor de sua loja, assim, as mesmas partes,
causa de pedir e pedidos já foram ajuizados em outra ação, na Representação nº
0600152-33.2020.6.16.0199.
No mérito argumenta tratar-se de indiferente eleitoral, já que se trata de
publicidade para divulgação de sua loja, não tendo nenhum conteúdo político ou partidário e
que sempre usou sua imagem pessoal para divulgar produtos de sua loja, até porque atende a
domicílio. Requer o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 10281116), por sua vez, opina pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.
Inicialmente, observo que consta na Certidão de Distribuição e Verificação da
Autuação (ID 10276816), que a procuração ID nº 10409316 foi outorgada pela Recorrida dá
poderes específicos para atuação os autos 0600152-33.2020.6.16.0199. Não obstante, em
razão dos feitos envolverem as mesmas partes, serem evidentemente, no mínimo, conexos,
além de apresentados para julgamento na mesma sessão, bem como que o resultado do
julgamento a beneficia, conforme se demonstrará adiante, não se vê prejuízo para o
prosseguimento do julgamento.
Verifica-se que a recorrida inovou em suas contrarrazões, com relação às
preliminares de mérito invocadas. Não obstante, tratando-se de questões de ordem pública,
passam a ser apreciadas.
Num. 10632166 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:27
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614313175700000010094642
mero do documento: 20100614313175700000010094642

Argui-se a ilegitimidade ativa do recorrente para atuar, de forma isolada no
processo eleitoral, pois coligado a outros partidos nas presentes eleições, conforme convenção
realizada em 12 de setembro, nos termos do DRAP constante nos autos de Registro nº
0600432-92.2020.6.16.0008, tendo ajuizado a demanda em 26 de setembro.
Entretanto, conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral:
(...), desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, que deu nova redação
ao artigo 17, §1º, da Constituição Federal, não mais se cogita a possibilidade de
celebração de coligações entre agremiações partidárias para a disputa das cadeiras do
Poder Legislativo.
Na impossibilidade de celebração de coligações para o pleito proporcional municipal de
2020, certo é que o partido político, isoladamente, passa a ser dotado de legitimação
ativa para a propositura de Representações Eleitorais relacionadas à disputa da Câmara
de Vereadores local.

Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa.
Contudo, é de ser acolhida a preliminar de litispendência.
Com efeito, nos termos do art. 337, § 2º, do Código de Processo Civil, uma ação
é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmo
pedido.
No caso, há total identidade de partes e de pedido entre a presente representação
e a de nº 0600152-33.2020.6.16.0199.
Com relação à causa de pedir, não se ignora os precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral no sentido de que "não há se falar em coisa julgada ou litispendência entre
" (TSE -
representações que versem sobre propagandas difundidas em locais diversos
AgR-REspe no 35.159/BA, Rel. Ministro MARCELO RIBEIRO, DJe 1°.02.2011).
Porém, aquela mesma Corte também já reconheceu que, em caso em que tratava
de
s, com mesmo conteúdo, em endereços distintos, existindo propagandas irregulares
outdoor
semelhantes, veiculadas em um mesmo momento, há identidade de causa de pedir e o exame
da matéria deve ser realizado em uma única representação, sem prejuízo da diversidade ser
examinada para efeito de quantificação da multa, conforme se verifica da seguinte ementa:

Eleições 2008. Propaganda Eleitoral.
. Recurso Especial.
Outdoors. Litispendência
Agravo Regimental.
A existência concomitante de dois ou mais outdoors em determinado local não
autoriza o ajuizamento de representações específicas.
Verificada a existência de propagandas irregulares semelhantes, veiculadas em um
mesmo momento, o exame da matéria deve ser realizado em uma única
Num. 10632166 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:27
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614313175700000010094642
mero do documento: 20100614313175700000010094642

representação, sem prejuízo da diversidade ser examinada para efeito de
quantificação da multa.
Litispendência reconhecida, mantendo-se a decisão da Corte Regional.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 35149, Acórdão, Relator(a) Min. Laurita Vaz,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 36, Data 20/02/2014, Página 46)

Para melhor contextualizar os fundamentos daquela decisão, oportuno destacar
os seguintes trechos dos debates daquele julgado:

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Senhora Presidente, peço
vênia para divergir da eminente Relatora.
Na realidade, foi o Ministro Gilson Dipp quem despachou. No caso, pelo que
compreendi da decisão de Sua Excelência, trata-se de
propaganda fixada no
outdoor,
município e, pelo que consta na decisão agravada, foi realizada no mesmo período.
Então o que o Ministério Público fez? Flagrou o
de uma avenida e entrou com
outdoor
uma representação; foi em outra e buscou outra representação.
Acredito que, nessas situações, como é exatamente a mesma propaganda, poderia
ser apontada a existência de mais de uma delas no município para efeito de
.
aumentar a multa, mas não gerar ação individual para cada uma
Peço vênia para dar provimento ao agravo regimental e negar provimento ao recurso
especial, mantendo a decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que entendeu
pela ocorrência de litispendência.
(...)
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Creio que não pode. Aliás,
hoje eu conversava com a Ministra Cármen Lúcia que esse é assunto que nem deveria
chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, porque não ostenta relevância, mas, se chegar,
temos que pautar pela racionalidade; não creio que possamos ter um processo para
cada outdoor.
(...)
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Penso que, quando há
distância temporal muito grande entre uma e outra representação, a questão poderia até
ser examinada por outro ângulo, mas a decisão dispõe que, no caso, as propagandas
foram veiculadas em um mesmo período.
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Neste caso, é no mesmo
período e na mesma rua.
Peço vênia a Vossa Excelência, Ministra Laurita Vaz, para acompanhar o Ministro
Henrique Neves da Silva pela divergência. Não pode haver cinco ou seis processos.
(...)
Num. 10632166 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:27
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614313175700000010094642
mero do documento: 20100614313175700000010094642

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhora Presidente, se partirmos para
representações diversas - com possibilidade de aplicação de multas também
diversas, considerado, por exemplo, o número de faixas relativas à mesma eleição,
portanto, propaganda eleitoral, o número de
chegaremos a algo
outdoors -,
extravagante.

No presente caso, trata-se do mesmo meio publicitário (outdoors), de idêntico
conteúdo e veiculados dentro de um mesmo período, indicando serem integrantes de uma
mesma campanha publicitária/contratação, já que as representações foram ajuizadas em um
intervalo de 6 dias.
Assim, por uma questão de racionalidade, deve ser compreendida uma única
causa de pedir e, ocorrendo identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, há que se
reconhecer a litispendência.

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de reconhecer a litispendência com a
representação eleitoral nº 0600152-33.2020.6.16.0199 e extinguir a presente representação,
sem julgamento de mérito, julgando o recurso prejudicado.
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600186-08.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE:
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984 -
RECORRIDO: JULIANA TANOUS - Advogados do(a) RECORRIDO: MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Num. 10632166 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:27
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614313175700000010094642
mero do documento: 20100614313175700000010094642

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 05.10.2020.

Num. 10632166 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2020 15:10:27
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614313175700000010094642
mero do documento: 20100614313175700000010094642